Tribunal: STF
Processo: RE 469919
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: 1. Aposentadoria rural. Recurso extraordinário:
   descabimento: controvérsia decidida à luz da legislação
   infraconstitucional pertinente ao caso: a alegada violação ao
   dispositivo constitucional invocado, se ocorresse, seria reflexa
   ou indireta, que não enseja reexame em RE: incidência da Súmula
   636.
2. A discussão acerca da existência de direito adquirido,
   no caso, demanda o revolvimento de questões de fato e reexame de
   prova, o que encontra óbice na Súmula 279.